Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NÃO DISTRIBUÍDO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator que não conheceu da petição autônoma cujo objeto é a antecipação dos efeitos da tutela deduzida no apelo já interposto, mas ainda não distribuído.

2. O artigo 1.012, nos §§1o e 3o, do CPC, prevê a possibilidade de imediata produção de efeitos da sentença, nos termos em que esta foi proferida. Tal faculdade não deflagra nova oportunidade de impugnação de fundamentos ou comandos não questionados no apelo, tampouco autoriza o aditamento das razões recursais. Na verdade, a recorrente pretende, veladamente, utilizar a petição direcionada ao Tribunal como instrumento para complementar o apelo interposto – o que não se admite, porquanto operada a preclusão consumativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.